Tribunal: CARF
Processo: 15504.003662/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003662/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ACOMEC FERRO E AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO DOS VALORES
PAGOS.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a dedução de eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados na sistemática simplificada, observando-se os períodos de
apuração e os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-29.551
– 6a Turma da DRJ/BHE, fls. 53 a 56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003662/2010-18
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003662/2010-18

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização referente a contribuições devidas pela
empresa (parte patronal), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
relativas ao período de 01/2005 a 06/2007, no montante de R$260.233,59, consolidado
em 12/03/2010.
O Relatório Fiscal informa que o lançamento foi motivado por ter o sujeito passivo
apropriado indevidamente da condição de optante pelo SIMPLES, tendo incorrido em
situação de vedação contida no inciso II do art. 9o e inciso I do art. 14, da Lei 9.337/96,
ao ter auferido no ano calendário 2004 receita bruta anual superior ao limite permitido,
conforme consignado no despacho Decisório DRF/BHE n° 2451/2009 e Ato Executivo
DRF/BHE n° 0108/2009, de 06/07/2009, relativos ao processo n° 10680.014831/2008-
76.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal, em
12/01/2010, autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 0610100.2009.02234.
O Relatório Fiscal informa ainda, a respeito da lavratura de Representação Fiscal para
Fins Penais, pela configuração, em tese, de crime contra a Seguridade Social definidos
no artigo 1o da Lei 9.983, de 14/07/2000, que acrescentou o artigo 337-A, inciso III ao
Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/1940- Código Penal.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração- em 12/03/2010, conforme
assinatura de seu representante legal às fls. 01. Apresentou impugnação às fls. 36/39
juntando os documentos de fls. 40/47, mediante os seguintes argumentos relatados em
síntese:
- Não tem procedência a pretensão fiscal com suporte na acusação de que a impugnante
teria no período;, de janeiro/2005 a junho de 2007 se mantido indevidamente
enquadrada na condição de optante pelo SIMPLES prevista na Lei 9.317/96.
- O que ocorreu de fato- é que a empresa ora impugnante em 07/07/2008 recebeu Termo
de Início de Ação Fiscal relativamente ao ano calendário 2004, o que efetivamente foi
levado a efeito-.tendo sido a contribuinte desenquadrada e autuada naquele período,
conforme informado neste próprio trabalho.
- À vista da fiscalização realizada Quanto ao ano calendário 2004, houve por bem a
contribuinte fazer a retificação da declaração de rendimentos dos períodos seguintes, ou
seja, de janeiro de 2005 a junho de 2007, conforme documentos anexos, cujas
retificações foram transmitidas e aceitas peio Fisco cm 08/08/2008, tendo os respectivos
débitos por elas alcançados sido lançados em seu conta corrente que se apresenta
devedor.
- Em 01/07/2007 foi implantado o SIMPLES NACIONAL , sendo que a impugnante
não aderiu ao novo sistema, continuando a partir daquela data a declarar pelo lucro
presumido.
- Acrescenta que nem é de se indagar se a impugnante poderia ou não se enquadrar no
SIMPLES em decorrência da vedação legal. E que, ao apresentar a denúncia
espontânea entendeu que estivesse certo em sua convicção e se a RFB , como
administradora dos tributos deveria processar tais declarações e conferi-las e quando
nada intimar o contribuinte de sua impropriedade de denunciar, mas enquadrando-se
ainda indevidamente no SIMPLES.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003662/2010-18

Neste caso a fiscalização reconstituiu a forma de tributação e incidências com base nos
valores que já foram retificados, penaliza e exige o pagamento sem ao menos abater o
que fora denunciado que no caso concreto são os valores das contribuições à
previdência social lançadas a débito da empresa na condição de empresa enquadrada no
SIMPLES.
Destarte emerge cristalino o direito da impugnante de ver convalidadas as retificações
procedidas ou, na pior das hipóteses de ver deduzidos os valores que foram pagos ou
denunciados através do procedimento espontâneo em relação ao mesmo período
fiscalizado (01/2005 a 06/2007)
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
perícia e juntada de documentos. Requer a procedência da impugnação e o
cancelamento da exigência.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2O05 a 30/06/2007
RECOLHIMENTO
IMPRÓPRIO
NO
SIMPLES.
VEDAÇÃO
DE
DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o SIMPLES.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 61 a 65, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Através de uma visão panorâmica do recurso voluntário, percebe-se que a
empresa recorrente, sem adentrar nas questões meritórias relacionadas à autuação, encontra-se
por sustentar basicamente às mesmas alegações proferidas perante a impugnação, ligadas aos
procedimentos utilizados pela fiscalização no tocante às questões da exclusão do SIMPLES,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
2. O relatório fiscal informa que o lançamento foi motivado por ter o sujeito passivo
apropriado indevidamente da condição de optante pelo SIMPLES, tendo incorrido em
situação de vedação contida no incido II do artigo 9o e inciso I do artigo 14, da Lei n°
9.317/96, ao ter auferido no ano calendário de 2.004 receitas bruta anual superior ao
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003662/2010-18

limite permitido, conforme consignado no despacho Decisório DRF/BH n° 2451/2009 e
Ato Executivo DRF/BHE n° 0108, de 06.07.2009., relativos ao Processo n°
10680.014831/2008-76, nos seguintes termos:
( ... )
3. Em sua defesa, alega o contribuinte, que não tem procedência a pretensão fiscal, com
suporte na acusação posta, de que teria, no período de janeiro de 2.005 a junho de 2.007,
se mantido indevidamente enquadrado na condição de optante pelo SIMPLES, prevista
na Lei n° 9.3 1 7/96, no período de janeiro de 2.005 a junho de 2.007, fato que levou a
Autoridade Fiscal a desconsiderar as informações da contribuinte à Receita Federal do
Brasil, na condição de optante e refazer ou recompor as incidências tributárias e de
previdência social, conforme consta dos relatórios que fazem parte do auto de infração.
4. Esclarece, que ocorreu foi que a empresa ora recorrente, em 07/07/2008, recebeu
termo de inicio de ação fiscal relativamente ao ano calendário 2004, o que efetivamente
foi levado a efeito tendo sido desenquadrada e autuada naquele período, conforme
consta dos autos.
5. E que, à vista deste fato, da fiscalização realizada quanto ao crio calendário do 2.004,
houve por bem fazer a retificação dos valores das declarações de rendimentos dos
períodos seguintes, ou seja, de janeiro de 2.005 a junho de 2.007, conforme pode se
comprovar pelos documentos acostados aos autos, retificações tais, que foram
transmitidas e aceitas peio fisco em 08.08.2008, portanto muito antes
da existência da alegada exclusão do SIMPLES, como alega o fisco que ocorreu através
do Despacho Decisório DRF/BH n° 2451/2009 Executivo DRF/BHE n° 0108, de
06.07.2009., relativos ao Processo n° 10680.01483112008-76, que não pode atingir a
retificação pretérita de 08.08.08.
6. Nesta esteira, nem é de se indagar, se a impugnante poderia ou não se enquadrar no
SIMPLES em decorrência da vedação legal. É que, ao apresentar a denúncia
espontânea, entendeu que estivesse certo em sua convicção. No entanto, exercitou o
instituto próprio à espécie e, se fosse o caso, a RFB, como Administradora dos Tributos
e Contribuições lançados nas declarações denunciadas deveria, em atenção à sua
vinculação obrigatória, insculpida no artigo 142 do CTN, "processar tais declarações,
conferi-las, rejeitá-las ou indeferi-las", ou quando nada, intimar o contribuinte de sua
impropriedade de denunciar mas, enquadrando-se ainda indevidamente no SIMPLES.
( ... )
7. Em breve relatório, o . fisco aiega que o contribuinte foi excluído do SIMPLES
através de procedimento de ofício e, ao contrario do que alega, "os documentos juntados
às f/s. 35/42 não se referem à retificação de declaração de rendimentos e sim a
"Recibos de Entrega de Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica - Simples,
exercícios de 2.005/2.0078, portanto, tais declarações confirmam que o contribuinte
permaneceu inapropriadamente enquadrado no SIMPLES, SEM CUMPRIR OS
REQUISITOS PARA TANTO."
8. Disse mais, que "não procede a alegação de que a fiscalização lançou valores que já
foram tributados. O lançamento ora apreciado corresponde às contribuições de
Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO e INCRA), incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados no período de 2.005 a 06/2007, que
não foram recolhidas pelo contribuinte, que, como já dito se enquadrou indevidamente
como optante pelo SIMPLES".
9. Ora, como pode afirmar a Autoridade Fiscal que não se trata de retificação, uma vez
que conforme consta dos documentos anexados foram entregues ao fisco e
protocolizadas, novas
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003662/2010-18

declarações do período, com novos valores diferentes dos anteriormente entregues,
inclusive em relação ao período de 2.004..
Assim, mesmo que ainda acreditando que se enquadrava no SIMPLES, o contribuinte
refez todas as declarações do período, consignando novos valores, todos superiores aos
que anteriormente havia declarado, tendo o fisco procedido ao seu recebimento, tanto
que lançou na conta corrente fiscal da empresa todos os débitos declarados e
confessados naquela oportunidade, sem nenhuma restrição ou pedido de esclarecimento.
( ... )
12. Esciareça-se ainda que, em nenhum exercício de raciocínio, seria permitido perquirir
sobre a possibilidade da denúncia procedida pela impugnante. É que, denunciou o
período de janeiro de 2.005 a junho de 2.007, em agosto de 2.008. Pois bem, a ação
fiscal que se encontrava em curso, que em tese inviabilizaria o direito à utilização de tal
instituto de direito, cingiu-se ao período de janeiro a dezembro de 2.004, não
abrangendo, portanto o período denunciado, muito antes da exclusão do SIMPLES, que
se deu em 2.009 conforme consta dos autos.
Pelo exposto, protestando provar o alegado por todos os meios em direito permitidos,
especialmente da perícia, requer que, do reexame da matéria e provas dos autos, seja
provido o presente recurso voluntario.
De antemão, vale lembrar que os pagamentos efetuados com base na sistemática
do SIMPLES devem ser aproveitados pela fiscalização por ocasião da autuação no que diz
respeito à nova sistemática de apuração utilizada, no sentido da redução do saldo devedor a
pagar caso digam respeito a pagamentos de mesma natureza.
Este entendimento está de acordo com a súmula CARF de no 76, que reza:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada

Ademais, em relação aos demais itens do recurso, considerando que a recorrente
não apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer
omissão de decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como
também o fato de que concordo com o decidido pelo acórdão recorrido nestes itens, adoto como
minhas razões de decidir, os fundamentos da decisão ora atacada, os quais, transcrevo a seguir:
Conforme se verifica nos autos, o contribuinte foi excluído do SIMPLES através de
procedimento de ofício, ocorrido após a emissão do Ato Declaratório de Exclusão, pelo
fato de ter auferido no ano calendário de 2004 receita bruta anual superior ao limite
permitido em lei.
Ao contrário do que alega a defesa, os documentos juntados às fls. 35/42 não se referem
à retificação de declaração de rendimentos e sim a "Recibos de Entrega de Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica - Simples", exercícios 2005/2008, portanto, tais
declarações confirmam que o contribuinte permaneceu inapropriadamente enquadrado
no SIMPLES, sem cumprir os requisitos para tanto.
Não procede a alegação de que a fiscalização lançou valores que já foram tributados. O
lançamento ora apreciado corresponde às contribuições patronais (Empresa e
SAT/RAT) incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados no período de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003662/2010-18

01/2005 a 06/2007, que não foram recolhidos pelo contribuinte, que, como já dito, se
enquadra indevidamente como optante pelo SIMPLES. ( ... ).
O contribuinte formulou pedido de perícia que não merece acolhida, uma vez que em
desacordo com o previsto no disposto no inciso IV e no § 1o do art. 16 do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972. O pedido de apresentação de provas também não pode
ser deferido, uma vez que em desacordo com o disposto no § 4 ° do mesmo artigo 16,
do Decreto 70.235 de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO, determinando a dedução de eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática simplificada, observando-se os
períodos de apuração e os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital